Tribunal: TJSP
Processo: 2086865-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. BANCO RÉU AGRAVA. INVIÁVEL EXIGIR DA AUTORA A DEMONSTRAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL DE FATO NEGATIVO POR ELA ALEGADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. BANCO RÉU AGRAVA. INVIÁVEL EXIGIR DA AUTORA A DEMONSTRAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL DE FATO NEGATIVO POR ELA ALEGADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.